Tribunal: TJES
Processo: 5005232-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Moradia
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005232-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANUBIA SILVA ROMUALDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE TÍTULO EXECUTIVO PARA CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, na fase de cumprimento de sentença em ação ordinária movida contra o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, indeferiu pedido de concessão de aluguel social. A agravante alegou que o município descumpriu direitos constitucionais ao não conceder o benefício, sustentando que a sentença reconheceu sua exclusão indevida do programa habitacional e que sua situação justificaria o recebimento do aluguel social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a concessão de aluguel social à agravante no cumprimento de sentença que determinou apenas sua inclusão em programa habitacional, sem previsão expressa desse benefício na decisão judicial ou respaldo legal para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda reconhece apenas o direito da autora à inclusão no programa “Moradia com Dignidade”, limitando-se a determinar a observância dos critérios legais e da ordem regular de beneficiários, sem assegurar entrega imediata de unidade habitacional.

O Município comprovou nos autos o cumprimento da obrigação de fazer, ao incluir a autora no referido programa habitacional, esgotando-se a determinação judicial.

A Lei Municipal nº 2.324/2010 restringe o aluguel social às famílias de baixa renda cujas residências tenham sido destruídas ou demolidas por desastres, hipóteses que não abrangem a situação da agravante.

O benefício do aluguel social possui natureza transitória e não substitui a moradia definitiva, não havendo respaldo legal ou previsão no título executivo para sua concessão à autora.

A ausência de previsão na sentença para o benefício do aluguel social impede sua concessão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de inovação do julgado e violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que determina a inclusão em programa habitacional sem prever a concessão de aluguel social não autoriza sua exigência na fase de cumprimento de sentença.

A concessão de aluguel social depende de expressa previsão legal e de enquadramento nas hipóteses normativas previstas na legislação municipal.

Não é possível, por decisão incidental, ampliar o alcance do título executivo para incluir obrigação não reconhecida judicialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

AN
Ú
BIA SILVA ROMUALDO
diante da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (Id nº 61980681), nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que move em desfavor do

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
,

que indeferiu o pedido de concessão de aluguel social formulado pela autora.

Em suas razões recursais (evento nº 13065016), a agravante aduz, em síntese, que:
I)
“a sentença reconheceu que a autora, hoje exequente, deixou de ser contemplada com a moradia social por uma exigência ilegal” (fl. 04); e que
II)
“a omissão do ente viola não somente o direito constitucional à moradia, mas também o direito da dignidade da pessoa humana, ao da assistência aos desamparados e a uma série de garantias e prerrogativas constitucionalmente asseguradas aos cidadãos e às famílias” (fl. 05).

Na instância originária, a agravante deflagrou o cumprimento da sentença proferida nos autos registrados sob o nº 0003480-50.2016.8.08.0026, cujo dispositivo segue abaixo transcrito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao Município de Itapemirim que inclua o nome da autora no Projeto Moradia com Dignidade, a fim de que possa ser beneficiada com uma unidade habitacional, posto que preenchido todos os requisitos exigidos na Lei Municipal 2.546 de 2011.

O comando judicial, como se vê, impôs ao ente agravado o dever de promover a inclusão do nome da autora no programa social denominado “Projeto Moradia com Dignidade”, reconhecendo que a postulante preenchia os requisitos objetivos exigidos pela Lei Municipal nº 2.546/2011.

Contudo, cumpre destacar que a sentença não assegurou à recorrente a entrega imediata de uma unidade habitacional, tampouco lhe conferiu qualquer tipo de precedência em relação aos demais cidadãos igualmente inscritos no referido programa. Ao contrário, limitou-se a reconhecer o direito à inscrição da autora no rol de beneficiários, com observância da ordem e dos critérios previstos na legislação municipal regente.

Nesse contexto, constata-se que a municipalidade comprovou nos autos o cumprimento da ordem judicial, tendo demonstrado documentalmente a efetiva inclusão da agravante no programa habitacional, o que, em princípio, representa o exaurimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial.

Por outro lado, identifica-se que não houve reconhecimento, pela sentença exequenda, do direito da autora à percepção do benefício do aluguel social junto à municipalidade, nos seguintes termos:

Importante consignar, por fim, que a autora, enquanto pendente a entrega da unidade habitacional, não fará jus ao aluguel social, tendo em vista que a Lei Municipal nº. 2.324/10, art. 1º, assegura tal benefício apenas às famílias de baixa renda, cujas residências tenham sido destruídas ou demolidas em decorrência de desastres ou para evitar novos desastres. Confira-se:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar o Programa Municipal “Locação Social”, a título de subsídio financeiro, destinado a auxiliar famílias de baixa renda na locação de moradias, visando assegurar o direito constitucional de moradia das famílias cujas casas tenham sido destruídas ou tenham que ser demolidas em decorrência de desastres ou para evitar novos desastres.

Consta, ainda, na citada legislação municipal, em seu art. 2º, §2º, que “O Aluguel social terá prazo de vigência de 06 (seis) meses, podendo ser renovado por iguais períodos, desde que mantida a necessidade do benefício e desde que haja disponibilidade financeira e orçamentária”.

Observa-se, no caso em espécie, que a situação da autora não se enquadra nas hipóteses de concessão de aluguel social. Ademais, como visto, este se trata de um benefício transitório, não possuindo característica de moradia definitiva e/ou alternativa à futura moradia definitiva, como busca a autora.

Portanto, além de não haver respaldo legal para a extensão da benesse à agravante, ausente também previsão na sentença exequenda que a autorize a cobrar tal prestação pecuniária. Inexistindo título executivo que reconheça o direito ao aluguel social, não há como impô-lo em sede de cumprimento de sentença, tampouco por decisão judicial incidental que, se deferisse o pleito, incorreria em inovadora ampliação do julgado.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.